Tribunal: TJMT
Processo: 0000330-30.2015.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000330-30.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONDINA DA SILVA MOURAO - CPF: 470.126.843-72 (APELANTE), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 33.068.883/0002-01 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024 –
RECURSO PROVIDO
.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso concreto.

Quantum
indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais) que se mostra insuficiente para compensar o abalo sofrido e para atender ao caráter punitivo-pedagógico da sanção
, de forma que se revela adequado
majorá-lo

para R$10.000,00 (dez mil reais),
por se mostrar
mais justo e adequado.

Os consectários legais, por constituírem matéria de ordem pública, podem ser revistos de ofício.

Necessária adequação da sentença para determinar a aplicação do IPCA como índice de atualização monetária e da taxa SELIC para os juros de mora, com a devida dedução do índice de correção aplicado no período, em conformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei no 14.905, de 2024.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000330-30.2015.8.11.0053

APELANTE:

LEONDINA DA SILVA MOURÃO

APELADA:

SOCIEDADE COMERCIAL IMPORTADORA HERMES S
/
A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONDINA DA SILVA MOURÃO
,
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Alexandre
Paulichi

Chiovitti
, da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, sob o no 330-30.2015.811.0053, ajuizada em desfavor de
SOCIEDADE COMERCIAL IMPORTADORA HERMES S
/
A
, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Nas suas razões recursais, a apelante insurge-se exclusivamente quanto ao valor da indenização por danos morais, reputando-o irrisório.

Argumenta que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) não compensa adequadamente o abalo, a angústia e o constrangimento decorrentes da negativação indevida de seu nome.

Sustenta que o montante é desproporcional à extensão do dano e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida, que visa desestimular a reiteração da conduta ilícita pela empresa apelada.

Para corroborar sua tese, colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que considera razoável a fixação de indenização em até 50 (cinquenta) salários-mínimos em casos análogos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, com a consequente majoração do
quantum
indenizatório para o valor mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais), além da condenação da apelada nos ônus
da
sucumbência (
I
d. 322231425
– pág. 83 a 98
).

Sem
contrarrazões
, conforme certificado no
I
d. 322231425
– pág. 104
.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante deferido nos autos (
I
d. 322231425
– pág. 22
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
,
deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (
I
d.
329391395
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal exclusivamente ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, decorrente da declaração de inexistência de débito e da inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A responsabilidade civil da empresa apelada e o dever de indenizar restaram incontroversos, operando-se a preclusão sobre tais matérias, uma vez que a sentença reconheceu a ilicitude da conduta ao não comprovar a origem da dívida de R$133,05
(cento e trinta e três reais e cinco centavos)
, e a parte ré não se insurgiu contra o julgado.

No que tange ao valor da indenização, é cediço que a fixação do montante deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se às circunstâncias do caso concreto, à gravidade da ofensa, à repercussão do dano na vida da vítima e à capacidade econômica do ofensor.

O arbitramento deve cumprir uma dupla função: compensar o lesado pelo sofrimento vivenciado e, simultaneamente, servir de desestímulo à prática de novas condutas ilícitas pelo causador do dano (caráter punitivo-pedagógico), evitando-se, contudo, o enriquecimento sem causa.

No caso em apreço, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo do próprio fato.

O valor fixado em primeira instância, no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se aquém dos parâmetros adotados por esta Câmara e pelos Tribunais Superiores em situações análogas de negativação indevida.

A quantia arbitrada não se revela suficiente para impor à ofensora a necessária sanção pedagógica, considerando seu porte econômico, nem para reparar adequadamente o abalo de crédito sofrido pela consumidora.

Dessa forma, entendo que a majoração da verba indenizatória para o importe de
R$10.000,00
(dez mil reais) revela-se mais adequada e justa, alinhando-se à jurisprudência dominante, que tem fixado valores nesse patamar para casos de inscrição indevida,
atendendo com mais rigor ao caráter punitivo e compensatório da medida.

Ademais, impende destacar que embora o débito declarado inexistente seja
de
R$133,05
(cento e trinta e três reais e cinco centavos)
, tal circunstância não possui o condão de mitigar a gravidade da lesão extrapatrimonial sofrida.

O dano moral decorrente da inscrição indevida vincula-se à
mácula injusta lançada sobre o nome e a honra

da parte autora perante o mercado de consumo
, bens jurídicos estes que não se mensuram pela expressão econômica da suposta dívida.

A violação à dignidade da consumidora e o abalo de crédito suportado pela negativação infundada justificam, portanto, a majoração da indenização para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), montante que melhor atende à dupla finalidade da condenação — punitiva e compensatória — independentemente da quantia originária do apontamento.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E VEDAÇÃO DE COBRANÇA FUTURA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

4. A falha na prestação do serviço restou comprovada, uma vez que o banco lançou valores de forma
indevida, confirmou verbalmente sua legitimidade e, posteriormente, realizou a cobrança, culminando na negativação indevida da autora.

5. O valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença não observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes em casos similares.

6. A inclusão expressa, no dispositivo da sentença, da inexigibilidade definitiva da dívida, do cancelamento da negativação e da vedação a novas cobranças é necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, a prevenção de danos e a observância da boa-fé objetiva.

7. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de comprometimento relevante do tempo útil do consumidor. Na hipótese, não se demonstrou prejuízo temporal relevante, sendo insuficiente a mera formulação de reclamação administrativa respondida em prazo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo.

2.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado conforme os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

3. É cabível a inclusão expressa, no dispositivo da sentença, da inexigibilidade da dívida, do cancelamento da negativação e da vedação de cobranças futuras, a fim de garantir a eficácia plena da tutela jurisdicional.

4. A configuração do dano temporal exige demonstração concreta de prejuízo relevante à produtividade do consumidor, não caracterizado por atendimentos administrativos pontuais e tempestivos. (...)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10401996720258110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (
ii
) definir se é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indenização por danos morais deve ser fixada em observância à extensão do dano (art. 944 do Código Civil), aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à finalidade pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa da vítima ou a ruína do ofensor. 4.
No caso concreto, considerando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e os transtornos vivenciados, somados à capacidade econômica do
banco réu, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes desta Corte em casos análogos
. 5. Quanto aos honorários advocatícios, mantêm-se em 10% sobre o valor da condenação, por se mostrarem compatíveis com a natureza da causa e o trabalho realizado, considerando, ainda, a elevação do valor da indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1
. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da condenação.
2. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais exige incompatibilidade com a natureza e complexidade da causa, o que não ocorre no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10298465320238110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025)

Por fim, em observância à matéria de ordem pública, promovo, de ofício, a adequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

Nos termos da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.905, de 2024, que conferiu nova redação ao artigo 406 do Código Civil, a atualização monetária deverá observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Já os juros de mora corresponderão à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) aplicado no mesmo período, conforme disciplina o § 1o do referido dispositivo legal, evitando-se, assim, a dupla incidência de correção e o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, majorando-o para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se inalterados os ônus sucumbenciais fixados na origem
.

De ofício,
retifico
os consectários legais incidentes sobre a condenação para determinar que a atualização monetária observe a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a contar deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e que os juros de mora, incidentes a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), correspondam à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária aplicado no mesmo período, em estrita observância ao disposto no artigo 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905, de 2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026